Tribunal: TJBA
Processo: 8075800-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075800-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUBRAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

AGRAVADO: J M CERAMICA LTDA

Advogado(s)
:
MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DELIBERAÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA RECURSAL. TENTATIVA DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TENTATIVA OBLÍQUA DE OBTER NOVO JULGAMENTO. PROPÓSITO DESVINCULADO DA VOCAÇÃO PRÓPRIA DA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I O Embargante relata omissão e contradição no julgado acerca do risco de liberação de valores bloqueados em virtude de incidente de desconsideração da personalidade jurídica pendente em processo diverso, bem como aponta contradição com a decisão liminar outrora proferida pelo Relator.

II Os vícios não existem. A tese referente ao processo de execução diverso e ao respectivo incidente não foi veiculada nas razões do Agravo de Instrumento, configurando indevida inovação recursal na via estreita dos embargos de declaração.

III A concessão de efeito suspensivo tem natureza provisória e respeita requisitos processuais próprios. Não vincula o Relator e nem revela contradição com o posterior desprovimento do recurso em cognição ampliada e exame exauriente.

Omissão e contradição inexistentes. Embargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no Agravo de Instrumento nº
8075800-09.2025.8.05.0000
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça